Tribunal: TJES
Processo: 5000475-67.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-67.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RECORRIDO: HOZANA MARCELINO AFFONSO LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR ATRIBUÍDO INFERIOR AO TETO LEGAL. ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. ART. 2º, § 3º. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TEMA 911 DO STJ. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À LEI LOCAL. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL (LEI Nº 877/2017). REMUNERAÇÃO BASE INFERIOR AO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVISTOS EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 291/2000. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por HOZANA MARCELINO AFFONSO LIMA em face do MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, em que alega, em síntese, que é servidora pública municipal, em regime de designação temporária, ocupante do cargo de professora e almeja a aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008.

Por outro lado, o recorrente sustentou, em contestação, que a norma (piso salarial profissional nacional) não tem aplicação aos contratos temporários.

Em sede de sentença o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em conformidade com o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, para:

RECONHECER a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 19/12/2019, extinguindo o feito quanto a elas, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES ao pagamento dos seguintes valores à Requerente HOZANA MARCELINO AFFONSO LIMA, observada a prescrição quinquenal: a) As diferenças salariais devidas, vencidas e vincendas, decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal nº 11.738/2008), devendo ser observado: i. O cálculo deverá ser realizado com base no vencimento básico fixado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), de forma proporcional à jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais cumprida pela Requerente; ii. Sobre as diferenças salariais incidirão reflexos diretos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. A incidência de reflexos sobre outras vantagens (horas extras, gratificações, extra carga horária, extensão de carga horária e Repouso Semanal Remunerado (RSR)) ocorrerá somente se a legislação municipal de Alto Rio Novo (notadamente a Lei nº 291/2000) estabelecer o vencimento-base como base de cálculo expressa para tais verbas, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, em observância ao entendimento do IRDR nº 0007928-71.2021.8.08.0000 do TJES. b) Os valores devidos a título de Férias, 1/3 Constitucional e 13º Salário, vencidos e não pagos (respeitada a prescrição), bem como as parcelas vincendas durante o curso do processo.”

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Foram ofertadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Ao exame das preliminares suscitadas, verifica-se que, tal como corretamente consignado pelo Juízo de origem, o Município recorrente argui a incompetência deste Juízo sob o fundamento de que o valor atribuído à causa ultrapassaria o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ocorre que a parte autora atribuiu à demanda o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra manifestamente inferior ao teto estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A alegação recursal, ademais, revela-se genérica, porquanto desacompanhada de qualquer demonstração concreta apta a evidenciar a superação do limite legal.

Cumpre destacar, ainda, que a opção pelo ajuizamento da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública implica renúncia tácita a eventual valor excedente, nos termos do art. 2º, § 3º, da mencionada lei. Nesse contexto, afasto a preliminar de incompetência arguida.

Já com relação a prescrição, consigno que a relação jurídica controvertida possui natureza de trato sucessivo. Como se observa o objeto da demanda se refere a contraprestação decorrente de vínculo contratual que se renova no tempo, circunstância que afasta a prescrição do fundo de direito, inexistindo óbice à discussão da própria relação jurídica (já que há contraprestação dentro do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda).

Portanto, não há que falar em reforma da data limite fixada pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito da Lei Municipal nº 877/2017.

Nesse sentido, convém ressaltar que todo professor,
seja ele concursado ou temporário
, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”,
ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o ente municipal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Desta feita, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
.

Em relação aos reflexos pleiteados pela parte autora, consigno que, conforme entendimento estampado pelo Superior Tribunal de Justiça, os reflexos são devidos somente se estiverem previstas em lei local:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática
em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que
somente ocorrerá
se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais”
. (O Superior Tribunal de Justiça, – REsp 1.426.210/RS – tema 911)

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [¿] VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado,
compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 71/77), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado. VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Fincada essa premissa, no caso concreto, a parte autora, ora Recorrida, foi contratada e laborou sob regime de designação temporária, de modo que, tal atividade restou disciplinada pela Lei Municipal nº 877/2017.

Em suas razões, o município sustenta o afastamento da aplicabilidade do art. 38 da Lei Municipal nº 291/2000, que prevê o direito dos professores da rede municipal de ensino de perceber as vantagens em questão. Embora,
a priori
, a justificativa pareça sustentar as razões recursais apresentadas, tenho que a redação do art. 6º, V da Lei 877/2017 sustenta a pretensão da parte autora.

Como se vislumbra, a legislação aplicável ao caso faz menção expressa da aplicação da Lei Municipal nº 291/2000 (norma aplicável ao regime dos servidores públicos municipais):

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, as seguintes situações devidamente justificadas e comprovadas em processo administrativo da contratação:

[...]

V – admissão de professor substituto ou outro cargo, para atendimento de situação de emergência para manutenção do regular funcionamento da rede municipal de ensino;

Art. 6º. A remuneração do pessoal contratado, nos termos desta lei, será fixada:

I – nos casos dos incisos I, II, III, IV e V, do art. 2º, com base no valor do vencimento fixado para servidores Públicos Municipais cujas funções sejam iguais ou assemelhadas, ou, não existindo a semelhanças das funções, às condições do mercado de trabalho.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)